Tribunal: TJMT
Processo: 1046511-24.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1046511-24.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SOLANGE DE MORAES LEMOS - CPF: 776.664.451-72 (RECORRENTE), JOAO PAULO DA SILVA SANTOS - CPF: 026.053.361-07 (ADVOGADO), ELECTROLUX DO BRASIL S/A - CNPJ: 76.487.032/0001-25 (RECORRIDO), CHRISTIAN AUGUSTO COSTA BEPPLER - CPF: 021.683.569-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1046511-24.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Solange de Moraes Lemos

Recorrida(s):

Electrolux do Brasil S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30 de agosto de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VÍCIO NO PRODUTO. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO PELAS VIAS ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso,
a parte Autora comprou um refrigerador continental, em 26/01/2021, no valor de R$2.498,99. Ocorre que em outubro/2021, dentro da garantia, o produto apresentou defeito, vez que o mesmo parou de refrigerar.

2. Conta que solicitou a troca/reparo do produto com a empresa Ré, sendo agendada a visita técnica para o dia 28/10/2021, durante a vistoria no produto, foi constatado que havia um defeito em uma peça da geladeira, devendo ser substituída, contudo, não havia a peça de substituição no estado de Mato Grosso, sendo solicitado o envio de Curitiba/PR.

3. Assim, solicitou a troca do produto ou a devolução do valor pago, através do protocolo n. 14748631, entretanto, a empresa se manteve inerte a solicitação.

4. Consta na sentença recorrida a qual utilizo como fundamento para julgar o presente recurso: “
No caso em tela,
infere-se dos autos que a parte promovida não apresentou qualquer justificativa para a demora na resolução do problema apresentado pela parte autora, vez que o produto adquirido apresentou vícios, sendo solicitada a assistência pela garantia, contudo, não sendo solucionado de forma satisfatória
, bem como não tendo ocorrido a restituição dos valores despendidos com a aquisição do bem. (...)Ainda, em detida análise dos autos,
verifica-se que a parte autora conseguir comprovar através de atendimentos, travados junto a parte ré, que buscou solucionar o impasse, sem, contudo, ter seu problema solucionado, sendo que a parte ré se mantém inerte até a presente data.
Assim, tem-se que efetivamente houve falhas na prestação do serviço”.

5. Sendo a opção pelo consumidor, a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, posto tratar-se de produto essencial, é de rigor (art. 18, § 3o, do CDC).

6. A frustração decorrente da impossibilidade de uso do refrigerador novo, somado ao fato de a Reclamada não procedeu com a substituição ou restituição do valor pelo bem essencial, conforme requerido pela consumidora, ultrapassa o mero dissabor.

7. No tocante ao pleito de majoração indenizatório entendo que este não merece reparos, pois se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, se mostrando razoável ao dano experimentado pela Autora.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto,
julgo PROCEDENTES os pedidos da exordial
, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de: 1 –
condenar a parte reclamada, ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), pelos danos morais
sofridos pela parte reclamante, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir da presente data (súmula 362 do STJ) e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC); e 2 –
condenar a parte reclamada, a restituir em favor da parte reclamante a importância de R$ 2.498,99
, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ) e, juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação; e
Determino que a parte autora autorize a retirada do produto avariado pela parte ré,
devendo esta última proceder com o agendamento para retirada do bem, no prazo de 20 dias, sob pena de convolação”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termo do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.

9.

Recurso improvido. Condeno a parte autora ao pagamento a custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98, do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022